Tribunal: TJES
Processo: 5016387-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016387-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: JHARLISON RODRIGUES GONCALVES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5016387-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JHARLISON RODRIGUES GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA/2024. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PROPORCIONAL. INTERPRETAÇÃO
IN BONAM PARTEM
DO ART. 126 DA LEP E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 391/2021. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por
Jharlison Rodrigues Gonçalves
contra decisão da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES por meio da qual indeferiu pedido de
remição de pena pela aprovação no ENCCEJA/2024
, sob fundamento do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ. O apenado cursou parte do ensino médio no interior do estabelecimento prisional, obtendo
33 dias de remição
por 400 horas de estudo regular, e, posteriormente,
foi aprovado no ENCCEJA – Ensino Médio
, obtendo certificação integral de conclusão. Pretende o reconhecimento de remição adicional de
100 dias
, com dedução dos dias já concedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a aprovação no
ENCCEJA/2024
pode ensejar nova remição de pena, ainda que o apenado tenha cursado parte do ensino médio na prisão e já tenha obtido remição parcial;

(ii) estabelecer se é possível o
cômputo proporcional das horas remanescentes
do nível de ensino concluído, com o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aprovação em exame nacional de certificação (ENCCEJA) constitui
ato autônomo de estudo e esforço pessoal
, apto a gerar remição de pena conforme o art. 126 da LEP e o art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 391/2021, ainda que o apenado tenha cursado parcialmente o mesmo nível de ensino.

A vedação à duplicidade de benefício deve ser interpretada
de modo proporcional
, permitindo o reconhecimento da remição apenas sobre a carga horária não contemplada anteriormente, evitando o
bis in idem
e assegurando a
finalidade ressocializadora
da execução penal.

O
Superior Tribunal de Justiça
consolidou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA para o ensino médio
gera presunção de 1.200 horas de estudo
, equivalentes a
100 dias de remição
, com acréscimo de 1/3 pela conclusão do nível educacional (AgRg no REsp nº 1.947.154/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2020).

No mesmo sentido, o
AgRg no HC nº 804.110/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023, reconhece a possibilidade de remição por aprovação em exame nacional, ainda que haja remição anterior por estudo regular, desde que não haja duplicidade pelo mesmo fato.

Diante da conclusão posterior e autônoma do ensino médio, impõe-se o
reconhecimento da remição proporcional
correspondente às 2.000 horas remanescentes, acrescidas de 1/3, totalizando
221 dias de remição
, já deduzidos os 33 dias anteriormente concedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A aprovação no ENCCEJA constitui fato autônomo e apto à remição de pena, ainda que o apenado tenha obtido remição parcial por estudo regular do mesmo nível de ensino.

É possível o cômputo proporcional da carga horária remanescente para fins de remição, com dedução dos dias já reconhecidos, a fim de evitar duplicidade de benefício.

A remição por aprovação em exame nacional deve observar o princípio da individualização da pena e a finalidade ressocializadora da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, § 5º; Resolução CNJ nº 391/2021, art. 3º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp nº 1.947.154/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2020; STJ, AgRg no HC nº 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11/04/2023, DJe 14/04/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Nº
5016387-35.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JHARLISON RODRIGUES GONCALVES

Advogado do(a) AGRAVANTE: JUSCELIA APARECIDA MARTINS - ES30086

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto por
JHARLISON RODRIGUES GONÇALVES
em face da r. Decisão (ID 16217651, pp. 117/120) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000287-34.2023.8.08.0030, por meio da qual indeferiu o pedido de remição de pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA/2024, sob o fundamento do art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021, do Conselho Nacional de Justiça.

Nas razões recursais (ID 16217651, 141/149), a d. Defesa requer o reconhecimento de 100 (cem) dias de remição, após o abatimento de 33 (trinta e três) dias já concedidos pelo estudo regular, com base na interpretação extensiva e
in bonam partem
do art. 126, § 5º, da Lei de Execução Penal e da Resolução nº 391/2021, do CNJ.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Consta dos autos que o apenado frequentou regularmente o ensino médio no interior do estabelecimento prisional entre julho e dezembro de 2023, totalizando 400 horas de estudo, correspondentes a aproximadamente meio ano letivo. Em razão dessa frequência, obteve remição de 33 (trinta e três) dias de pena. Posteriormente, em agosto de 2024, submeteu-se ao ENCCEJA – Ensino Médio, obtendo aprovação em todas as áreas de conhecimento avaliadas, o que lhe conferiu certificação de conclusão integral do ensino médio.

O juízo de primeiro grau entendeu não ser possível conceder nova remição, por considerar que a aprovação no exame decorreu do mesmo processo de aprendizagem já recompensado pela remição anterior.

Ocorre que, embora o reeducando tenha recebido remição por estudos regulares, tal benefício abrangeu apenas parte do nível médio (400 horas), de modo que não se consumou a integralização da carga horária total de 2.400 horas previstas para o ensino médio.

Além disso, verifica-se lapso temporal significativo entre o encerramento das aulas (dezembro de 2023) e a aprovação no ENCCEJA (agosto de 2024), circunstância que evidencia esforço pessoal autônomo e continuidade do processo de aprendizado, características que justificam o reconhecimento do benefício adicional.

O art. 126, da Lei de Execução Penal assegura ao apenado a remição de 1 dia de pena a cada 12 horas de estudo, com acréscimo de 1/3 pela conclusão de nível educacional. O art. 3º, parágrafo único, da Resolução nº 391/2021 do CNJ dispõe que, para quem não está vinculado a ensino regular e é aprovado em exame nacional, será considerada como base de cálculo 50% da carga horária legal do nível de ensino, ou seja, 1.200 horas para o ensino médio, acrescidas de 1/3 pela conclusão.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp nº 1.947.154/MG (Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 18/12/2020), consolidou o entendimento de que a aprovação no ENCCEJA para o ensino médio gera presunção de estudo correspondente a 1.200 horas, resultando em 100 dias de remição, acrescidos de 1/3 (33 dias), totalizando 133 dias.

No presente caso, considerando que o apenado já teve reconhecidas 400 horas de estudo regular, remidas em 33 dias, e que a aprovação posterior no ENCCEJA representa a conclusão integral do ensino médio, faz jus à remição proporcional correspondente às horas faltantes (2.000 horas), o que resulta em 166 dias de remição, com acréscimo de 1/3 (55 dias), totalizando 221 dias de remição.

Cumpre salientar que essa solução não implica duplicidade de benefício, mas ajuste proporcional à efetiva carga horária remanescente, em consonância com o princípio da individualização da execução penal e com a finalidade ressocializadora da remição por estudo.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a possibilidade de remição por aprovação em exame nacional, mesmo quando o apenado tenha cursado parte do nível de ensino na prisão, desde que se evite a duplicidade pelo mesmo fato. Destaca-se o precedente:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO.
APROVAÇÃO EM TODAS AS MATÉRIAS DO ENCCEJA FUNDAMENTAL.
REMIÇÃO ANTERIOR CONCEDIDA POR FREQUÊNCIA A ESTUDO REGULAR DO ENSINO FUNDAMENTAL, AO QUAL O EXECUTADO SE ENGAJOU APÓS OBTER APROVAÇÃO NO ENCCEJA. DUPLICIDADE DE BENEFÍCIO PELO MESMO FATO. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE DECOTAR PARTE DA REMIÇÃO CONCEDIDA EM BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE
.
(...) 4. Dado que o parágrafo único do art. 3º da Resolução n. 391/2021 possibilita a remição de pena, por aprovação no ENCCEJA, ‘em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino’, se, como no caso dos autos, o paciente não estava vinculado a estudo presencial na unidade prisional quando veio a ser aprovado, sua adesão posterior ao ensino regular não constitui óbice à obtenção da remição.
5. Isso não obstante, em caso de remição por aprovação em exame nacional, é de rigor atentar-se para a situação peculiar em que o reeducando já possuía o acréscimo de conhecimento relacionado ao mesmo nível de escolaridade, sob pena de se desvirtuar o benefício e os seus fins ressocializadores (...). 7. Agravo regimental provido em parte, para reconhecer que o agravado somente faz jus à remição de 113 dias de pena, em virtude da aprovação no ENCCEJA 2020.
”
(AgRg no HC nº 804.110/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe 14/4/2023).

Tal entendimento reforça que a concessão de remição por aprovação em exame nacional não se confunde com o benefício concedido por estudo regular, sendo possível o ajuste proporcional mediante decote dos dias já remidos, evitando o
bis in idem
e preservando a coerência do sistema.

No caso em análise, a aprovação do agravante no ENCCEJA ocorreu após o término de seu vínculo com o ensino regular, razão pela qual não há óbice à concessão da nova remição, desde que se proceda à dedução dos 33 dias já reconhecidos, atribuindo-se-lhe o benefício pelo esforço autônomo na conclusão integral do ensino médio.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do agravo e
LHE

DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo da execução reconheça o direito do apenado à remição proporcional da pena pela aprovação no ENCCEJA/2024, correspondente às horas remanescentes do ensino médio não contempladas na remição anterior, com acréscimo de 1/3, totalizando 221 (duzentos e vinte e um) dias de remição, já descontados os 33 dias anteriormente concedidos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)